Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente. Cabe à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico.
2. O foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil.
3. A própria lei, todavia, pode optar por outros critérios, como o do lugar do ato ou fato, para a ação de reparação de dano (art. 53, inc. IV, alínea a, do Código de Processo Civil), o do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, inc. III, alínea d, do Código de Processo Civil).
4. A competência territorial só pode ser modificada em razão da provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício. Art. 64 do Código de Processo Civil. Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.